Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais defende a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não se manifestou acerca dos argumentos trazidos em detrimento da anulação do suposto “condomínio”, ora embargado. Sustenta a existência de contradição na fundamentação do Acórdão, pois reconhece os Temas 492 e 882, a respeito da impossibilidade de cobrança de taxas associativas, no entanto, sem aplicabilidade no presente caso. Requer o reconhecimento da anulação do condomínio réu e o reconhecimento de sua ilegitimidade, tornando inválida a cobrança de taxas contra o ora embargante.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em averiguar a ocorrência de omissão e contradição no julgado de ID 69357212.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95, para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. No caso em análise, não há nenhum dos vícios que ensejam a interposição do recurso mencionado. Com efeito, consta expressamente do acórdão embargado que: “5. Desde já, apesar do documento ID 67419957, emitido em 12/11/2024, indicar a nulidade da situação cadastral do condomínio perante a Receita Federal, cumpre elucidar que em pesquisa realizada perante a Receita Federal no mês de janeiro de 2025 consta a regularidade da situação cadastral da parte autora, com a indicação de CNPJ ativo desde o dia 03/12/2024. Ademais, não obstante a nulidade da assembleia e da convenção do condomínio realizadas no ano de 2008 em decorrência de falsidade de uma das assinaturas apresentadas, constata-se que posteriormente, em setembro de 2016, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária para a formação da entidade, acrescida de nova convenção condominial no ano de 2017, sem que conste qualquer nulidade desses novos atos (IDs 67419290, pág. 12 e 67419288). Apesar das alegações da parte ré recorrente, destaca-se que a declaração de nulidade daqueles atos de 2008 não significa a impossibilidade de realização de novos atos sem irregularidades para a adequada constituição da parte ré, o que foi efetivado com a assembleia de 2016 e respectiva convenção condominial de 2017. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada”. Assim, irretocável o reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora.
6. Quanto à alegada contradição na aplicação dos Temas 882/STJ de recursos repetitivos e 492/STF de repercussão geral, o item 10.do Acórdão assim decidiu: “Conforme elencado na análise das preliminares, há regular amparo para a cobrança da taxa de despesas condominiais pela parte autora, conforme se constata da assinatura da parte ré concordando com os termos da convenção condominial, que no seu artigo 72 e seguintes trata das despesas e contribuições condominiais (ID 67419288, págs. 22-25 e 28). Ademais, a hipótese dos autos é distinta daquela apreciada por ocasião do tema 882/STJ de recursos repetitivos e 492/STF de repercussão geral, visto que não se trata de local com regular registro imobiliário. Isso porque, no Distrito Federal, foram realizados parcelamentos irregulares de imóveis, resultando no compartilhamento daqueles espaços e consequente existência de áreas de uso comum, de modo que constituem condomínio simples (art. 1.314 do Código Civil). Desse modo, a moradia em local com áreas de uso comum enseja o dever de contribuição pela sua manutenção (art. 1.315 do Código Civil), o que teve a concordância da parte ré quando da assinatura da convenção condominial (ID 67419288). Assim, constata-se a regularidade da cobrança efetuada pela parte autora, a ensejar a manutenção da sentença recorrida.” Portanto, não se verifica a existência de contradição no julgado. De fato, o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado.
7. O acórdão embargado apreciou adequadamente o recurso inominado interposto pela parte ré e as provas e documentos juntados aos autos, concluindo pela legitimidade ativa da parte autora e regularidade da cobrança das taxas condominiais efetuada em face do réu. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do referido julgado, não a pretexto de contradição ou omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.
8. Destaca-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.